Tribunal: TJBA
Processo: 0518246-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518246-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON JOSE LINHARES LIBERAL

Advogado(s)
:
WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS

APELADO: MARIA JOSE SILVA

Advogado(s)
:
ALEX AFONSO MATTOS DE CASTRO, ADILSON AFFONSO DE CASTRO, ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, MARIA HELENA MATTOS DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Apelações interpostas contra sentença proferida em ações conexas, que julgou improcedente o pedido de usucapião e parcialmente procedente o pedido de imissão na posse, negando, contudo, a pretensão indenizatória por perdas e danos.

II.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária do imóvel, que foi objeto de contrato de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação; e (ii) se é cabível a condenação da ocupante do imóvel ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor locatício do bem no período de ocupação indevida.

III.
Não se configura a posse
ad usucapionem
quando exercida sem
animus domini
, como ocorre nos casos em que a ocupação do imóvel decorre de relação contratual prévia. No caso, a posse da autora da ação de usucapião teve origem em contrato de financiamento habitacional firmado por seu ex-companheiro, cuja inadimplência levou à execução hipotecária, não havendo caracterização do elemento subjetivo necessário à usucapião.

IV.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que de titularidade de instituições financeiras privadas, têm natureza de bem público quando afetados à prestação de serviço público de relevante função social, sendo, portanto, imprescritíveis e insuscetíveis de serem adquiridos por usucapião.

V.
É devida indenização por perdas e danos ao proprietário que se vê privado do uso e gozo de seu imóvel em razão de ocupação indevida por terceiro, correspondente aos frutos que deixou de perceber, notadamente o valor locativo do bem, nos termos do art. 1.216 do Código Civil.

VI.
A ausência de prova específica quanto ao valor locativo do imóvel não impede o acolhimento do pedido indenizatório, podendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença ou fixado com base em parâmetros razoáveis, como o percentual sobre o valor de aquisição do bem.

VII.
Recurso da autora da ação de usucapião conhecido e improvido.

VIII.
Recurso do autor da ação de imissão na posse conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis nº. 0518246-18.2013.8.05.0001 e 0394845-16.2012.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante 1/Apelado 1, NILSON JOSÉ LINHARES LIBERAL, como Apelante 2/Apelada 2, MARIA JOSÉ SILVA, e como Apelado 2, BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARIA JOSÉ SILVA (Processo nº 0394845-16.2012.8.05.0001) e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE NILSON JOSÉ LINHARES LIBERAL (Processo nº 0518246-18.2013.8.05.0001)
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA